Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717140-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO FRANCA DA SILVA RECORRIDO: T&amp;M COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME - ME DESPACHO T&amp;M COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em petição de ID 33617371, noticia a publicação da ata de julgamento do acórdão do RE 1.307.334 (Tema 1.127) e pugna pelo processamento do recurso extraordinário sobrestado pelo regime disciplinador da repercussão geral. Nada a prover. Isso porque, embora haja informação de que o mérito do referido paradigma tenha sido apreciado em 10/3/2022, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.307.334 (Tema 1.127). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019